Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718083-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ODILON MONTEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Reconhecida a prescrição, o direito subjetivo continua a existir incólume, mas tem encobertas a sua exigibilidade e a sua impositividade. 2. A responsabilidade civil, sendo uma consequência do inadimplemento contratual ou de um ato ilícito danoso, exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta dolosa ou culposa, nexo causal e o dano propriamente dito. Cobrança administrativa de dívida anteriormente a discussão judicial em que se reconhece a prescrição, a rigor, não enseja reparação por danos morais, uma vez que não havia ilicitude na conduta. 3. O cadastramento de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular a honra ou a dignidade da pessoa a ponto de ensejar dano moral. 4. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, na hipótese, redundaria em honorários advocatícios desproporcionais, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de pretensão resistida e de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença (três meses), com violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC). 5. Negou-se provimento aos apelos. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, defendendo que, nos casos de arbitramento de honorários por equidade, deve-se observar a tabela de honorários da OAB. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 8o-A, do CPC e quanto ao dissenso interpretativo, pois o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8o-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa. 2. É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 2103955/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 27/6/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012